Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem em voo de retorno. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso.
2 – Dano moral. Valor da indenização. O acórdão negou o pedido de majoração da indenização por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem. Houve equívoco no acórdão ao afirmar que o extravio se deu no retorno. Na realidade, ele ocorreu no penúltimo trecho, em Salvador, BA, antes do retorno a Brasília. Assim, resultou em ficar privação da bagagem por 3 (três) dias em território nacional, situação que já havia sido examinada antes. Todavia, tal equívoco não diz respeito a circunstância que altere de forma substancial as consequências do fato, pois ao desconforto não foi acrescido fato que resulte em violação aos interesses essenciais da pessoa humana, de modo que a indenização fixada na origem (R$1000,00) se mostra suficiente.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.